Tribunal: TJPA
Processo: 0819103-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819103-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0819103-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES EM ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria de Jesus Oliveira da Silva contra decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender sua nomeação ao cargo de Conselheira Tutelar no município de Aveiro/PA, em razão de suposta irregularidade durante as eleições unificadas para o Conselho Tutelar, realizadas em 01 de outubro de 2023. O Ministério Público, autor da ação civil pública, alegou que a agravante e seu apoiador realizaram transporte irregular de eleitores, conduta vedada pela legislação aplicável e que compromete o requisito de idoneidade moral previsto no art. 133, I, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da nomeação de Maria de Jesus Oliveira da Silva ao cargo de Conselheira Tutelar é adequada diante dos indícios de transporte irregular de eleitores; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pelo Ministério Público é suficiente para embasar a decisão liminar proferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 231/2022 do CONANDA e o compromisso assinado pelos candidatos ao Conselho Tutelar vedam expressamente o transporte de eleitores no dia da eleição, sob pena de cassação da candidatura;

4.

Há indícios suficientes de que a agravante cometeu irregularidades, baseando-se nos documentos e vídeos anexados pelo Ministério Público, ainda que a defesa alegue não haver provas conclusivas;

5.

A fase de agravo de instrumento, por ser liminar, não comporta a análise aprofundada do mérito ou a realização de perícia quanto à autenticidade dos vídeos e documentos;

6.

O contraditório prévio não se faz necessário em tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 9º, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de transporte de eleitores por candidato em eleições para Conselheiro Tutelar viola o requisito de idoneidade moral, ensejando a suspensão da nomeação e posse. 2. O contraditório pode ser postergado em tutela provisória de urgência, quando necessário para evitar prejuízo à efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; ECA, art. 133, I; CPC, arts. 9º e 300; Resolução CONANDA nº 231/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70044841864, rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 25.09.2014; TJ-AL, AI nº 0800876-32.2016.8.02.0000, rel. Des. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 17.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe desprovimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juiz de Direito do Termo Judiciário de Aveiro,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (proc. n. 0800312-43.2023.8.14.1465),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos,
o Ministério Público ingressou com a ação após as eleições unificadas do Conselho Tutelar em 01.10.2023. Com o objetivo de fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em Aveiro, o Parquet Estadual iniciou o Procedimento Administrativo SIMP nº 000028-052/2023, resultando na expedição da Recomendação nº 01/2023 – MP/PJ de Aveiro.

A recomendação direcionada ao Prefeito Municipal de Aveiro e ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, incluíram orientações para garantir a regular realização do pleito. Além disso, a Resolução nº 001/2023, emitida pela CMDCA em 28 de fevereiro de 2023, instruiu os candidatos habilitados sobre cautelas e vedações, especialmente relacionadas à campanha eleitoral e ao dia da eleição.

Em conformidade com esses normativos, os candidatos assinaram termo de compromisso e ciência das condutas vedadas, penalidades e processo de apuração em 10 de julho de 2023. Contudo, no dia do certame, a equipe do Ministério Público registrou irregularidades envolvendo a candidata Maria de Jesus Oliveira da Silva e seu apoiador Antonio Elidio. Eles teriam realizado o transporte de eleitores, conduta considerada incompatível com o requisito de idoneidade moral estabelecido pelo artigo 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Apesar do arquivamento do processo administrativo devido à falta de provas suficientes, o representante do Ministério Público argumentou que a conduta da requerida configura ato ilícito de aliciamento de eleitores no dia da eleição, pleiteando, em sede de tutela, a suspensão da nomeação e posse de Maria de Jesus Oliveira da Silva no cargo de Conselheira Tutelar de Aveiro.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, em cognição sumária, denota-se que o Ministério Público logrou êxito em demonstrar, inicialmente, indícios de irregularidades na vitória obtida pela candidata MARIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA no processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Aveiro.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 497 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela requestado, determinando a suspensão da nomeação e posse de MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA DA SILVA no cargo de Conselheira Tutelar de Aveiro/PA, com a consequente nomeação e posse do suplente imediato. (...)”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17324150 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, de forma resumida, o advogado da recorrente contesta o conjunto probatório, argumentando que as imagens e diálogos apresentados são de terceiros e não evidenciam a participação da requerida.

Alega a ausência de qualquer propaganda eleitoral durante os eventos, além de não haver demonstração do dolo específico em aliciar eleitores mediante o oferecimento de transporte gratuito.

A defesa sustenta que o Auto de Constatação nº 01/2023, elaborado pelo MPF, é um mero elemento informativo e não pode ser utilizado como fundamento exclusivo para a decisão, sendo necessário observar os princípios constitucionais e processuais, como o da legalidade, ampla defesa, contraditório e a exigência de comprovação dos fatos conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, argumenta que a decisão é nula, pois foi proferida sem a devida oportunidade de debate, configurando uma decisão surpresa e violando as garantias constitucionais do contraditório.

Enfatiza a irreversibilidade da medida liminar concedida, que resultaria na redução do mandato eletivo, podendo impossibilitar a assunção do cargo para o qual a recorrente foi eleita.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata revogação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 17434565 - Pág. 3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso (ID nº 17661717 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Waldir Macieira da Costa Filho
, exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 17712418 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a suspensão da nomeação e posse de Maria de Jesus de Oliveira da Silva no cargo de Conselheira Tutelar de Aveiro/PA.

De início, é relevante destacar que a Resolução nº 231/22 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente – CONANDA estabelece que
“[as] penalidades de suspensão do exercício da função e de destituição do mandato poderão ser aplicadas ao Conselheiro Tutelar nos casos de descumprimento de suas atribuições, prática de crimes que comprometam sua idoneidade moral ou conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade”.

A Resolução mencionada dispõe expressamente a proibição do aliciamento de eleitores por meio do transporte realizado por candidato no dia da eleição, conforme segue:

Art. 7º, § 10 No dia da eleição, é
vedado
aos candidatos:

[...]

II – Transporte aos eleitores;

Da mesma maneira, o compromisso firmado pelos candidatos ao cargo de Conselheiros Tutelares também estabelece essa proibição:

Art. 8º. É vedado a todos os candidatos, no dia da eleição e apuração dos

votos, sob pena da cassação da candidatura ou do mandato do candidato, caso a conduta seja comprovada após a eleição:

I – O transporte de eleitores, seja em veículos particulares ou públicos.

No caso em análise, ao examinar os elementos presentes nos autos, ainda que de forma preliminar, constata-se a existência de fortes indícios de irregularidades cometidas pela candidata, ora agravante, caracterizadas pelo aliciamento de eleitores mediante o fornecimento de transporte no dia da eleição, prática expressamente vedada pelas normas que regem o pleito.

A impugnação dos documentos eletrônicos (vídeos) apresentados pelo Autor como meio de prova deve ser analisada no curso do processo de conhecimento, quando for examinado o mérito da demanda. Tal questão não é passível de apreciação em sede de Agravo de Instrumento que impugna decisão liminar, uma vez que, nessa fase, não é admitida a realização de perícia ou de outros meios de produção de provas para aferição da autenticidade.

Embora exista insurgência quanto ao conjunto probatório constante dos autos, é inegável que cabia à agravante apresentar indícios de falsidade das imagens, o que não ocorreu. Em verdade, a agravante limitou-se a alegar que a ré não aparece nos vídeos, sem, contudo, indicar motivos que pudessem gerar dúvidas sobre a autenticidade da prova, em desacordo com o parágrafo único do art. 436 do CPC, que exige que a impugnação à autenticidade de documentos seja fundamentada em argumentação específica, não se admitindo alegações genéricas de falsidade.

No que concerne à impugnação ao Auto de Constatação nº 01/2023, lavrado pelo Ministério Público, a agravante sustenta que o referido documento não constitui prova, mas apenas elemento informativo, uma vez que não foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato, ainda que se trate de um elemento de informação elaborado antes da fase de instrução, é certo que, somado aos demais documentos juntados aos autos, constitui meio legítimo para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando, assim, a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

Assim, entendo que a credibilidade das alegações apresentadas pela parte autora, respaldada pelo conjunto probatório anexado aos autos juntamente com a petição inicial, permite concluir, ainda que em sede de cognição sumária, neste estágio processual, que houve aliciamento de eleitores por meio da oferta de transporte gratuito ao local de votação. Tal conduta, inclusive, configura violação do requisito de idoneidade moral estabelecido pela Lei nº 8.069/90 (ECA).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. EDITAL Nº 01/2004. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DAS CANDIDATAS DO PROCESSO SELETIVO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PLEITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE A UMA DAS AUTORAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DA SEGUNDA AUTORA. 1. Trata-se de ação civil pública em que se postula a impossibilidade de assunção das autoras na função de Conselheiras Tutelares do Município de Caxias do Sul. 2. Extinção da ação sem resolução de mérito, quanto à ré Vivian Salvador: autora que foi considerada inapta no exame psicológico e apenas prosseguiu no certame em virtude de liminar concedida nos autos da cautelar nº 1050027410-2, cassada em virtude do julgamento de improcedência nos autos da ação principal, já com trânsito em julgado. Ausência de utilidade do provimento a ser proferido nesta demanda.
3. Procedência do pedido com relação à ré Rosane Biurrun Martins: a pretensão do Ministério Público encontra eco na prova testemunhal, que ratifica as alegações de que a autora propiciou transporte para eleitores
, o que contraria o disposto no art. 37, inciso I, da Lei Municipal nº 6.087/2003, bem assim autorizou eleitores a votar sem identificação, o que corrobora a alegação de inidoneidade para o exercício da função. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE NÃO RESTOU PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 70044841864 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 25/09/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO CERTAME.
TESE DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. PROCESSO QUE OBEDECEU AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEFESA DA CANDIDATA APRESENTADA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. PROPAGANDA INDEVIDA DE CANDIDATO NO DIA DA ELEIÇÃO. CONDUTAS VEDADAS
. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO MUNICIPAL 04/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08008763220168020000 AL 0800876- 32.2016.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 17/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2017).

Lado outro, esclareço que não há que se falar em decisão surpresa e consequente violação ao contraditório e ampla defesa.

É evidente que, tratando-se da concessão de tutela provisória de urgência, não há a necessidade de prévio contraditório da parte prejudicada, pois isso poderia retardar o provimento jurisdicional e até mesmo o cumprimento da medida.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 9º, parágrafo único, prevê que o disposto no
caput
não se aplica quando a decisão disser respeito à tutela provisória de urgência,
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

Sobre o tema, o processualista Humberto Theodoro Junior
[1]
em suas lições doutrinarias destaca que
“Não se trata, porém, de afastar, em definitivo, o contraditório, mas apenas de protraí-lo. Pelas necessidades e conveniências do caso, decide-se a questão proposta de imediato, sem prévia audiência do interessado. Uma vez, contudo, ultimada a medida excepcional, abrir-se-á a oportunidade de discussão da matéria e da defesa da parte afetada, podendo o juiz, então, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar o provimento emergencial."

Como se vê, o deferimento da medida liminar sem debate não configura violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgador tem a prerrogativa, validada pelo legislador, de priorizar momentaneamente outro princípio, como a efetividade do processo.

Assim, considerando que a agravante não apresentou qualquer elemento ou argumento capaz de desabonar o conjunto probatório apresentado pelo
Parquet,
a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum – 60. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 89

Belém, 17/10/2024